Tribunal: TJES
Processo: 5033531-48.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033531-48.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE ELIAS DE VASCONCELOS
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5033531-48.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
JORGE ELIAS DE VASCONCELOS

RECORRIDO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE ANULATÓRIA.CONTRATO BANCÁRIO. INCLUSÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

(1). Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO FRAUDULENTO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por JORGE ELIAS DE VASCONCELOS em face de BANCO SANTANDER S/A, em síntese, a Recorrida alega que teve o nome negativado pela recorrida, alega que nunca foi correntista ou cliente da recorrida, e que consta que possui contrato MP709761000017212061 que supostamente foi firmado e cuja ocorrência de negativação se deu em 08/08/2022, com o valor da anotação original

de R$ 944,90, e que o requerente sequer detinha conhecimento acerca da aludida cobrança, e muito menos da negativação. Requer em juízo a anulação do contrato que gerou a as cobranças e negativação, além da condenação a reparação dos danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, “
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais”.

(3). Em tempo, o Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, requerendo gratuidade a justiça, requerendo a anulação dos contratos que geraram as cobranças e negativação, além do dano moral.

(4). Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentaram contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(5). Ao compulsar os autos, observo que, conforme os documentos de ID nº 15219676 e 15219679, o recorrente foi notificado de que seu nome seria incluído nos cadastros de proteção ao crédito, caso não houvesse o pagamento do débito informado. No entanto, conforme o documento de ID nº 15220996, a recorrida apresentou o histórico do recorrente junto ao serviço de proteção ao crédito, no qual se verifica que houve, de fato, a inclusão de seu nome na data de 03/02/2023, com exclusão registrada em 30/07/2024.

(6). Ressalta-se que a recorrida não apresentou, nos autos, qualquer contrato, título de crédito ou outro documento hábil que comprove a existência e a legalidade da suposta dívida que ensejou a negativação. Assim, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da inscrição do nome do recorrente nos cadastros restritivos de crédito.

(7). A exclusão da inscrição nos cadastros restritivos de crédito, realizada anteriormente à propositura da presente demanda, não possui o efeito de afastar o interesse de agir do autor, tampouco obsta o exercício do direito à tutela jurisdicional visando à declaração de inexistência do débito, bem como à reparação pelos danos morais eventualmente suportados em razão da negativação indevida.

(8). O dano à honra, à imagem e ao crédito do consumidor consuma-se no momento da inscrição indevida nos cadastros de restrição ao crédito, sendo irrelevante, para sua caracterização, o tempo de permanência do registro. Nesse sentido o STJ no - AgInt no AREsp: 2513837 GO 2023/0433441-0, tem o seguinte entendimento, que nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa.

(9). Da análise detida do conjunto fático-probatório constante dos autos, entendo estar suficientemente demonstrada a ocorrência de dano moral suportado pela parte recorrente, em razão da indevida e ilegítima inclusão de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos impugnados, como medida necessária à preservação dos direitos da personalidade da parte autora, em especial sua honra e imagem.

(10). No que se refere ao valor da indenização por danos morais, entendo que este deve ser arbitrado com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida. Dessa forma, fixo o valor da reparação em R$ 7 000,00 (sete mil reais), quantia que entendo adequada para compensar o abalo sofrido, sem representar enriquecimento indevido da parte autora.

(11). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a recorrida a pagar o recorrente a título de compensação por danos morais R$ 7 000,00 (sete mil reais). Declaro a nulidade dos contratos impugnados nos autos.

(12).
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)